Tribunal: TJDFT
Processo: 0713912-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713912-31.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DOMINGAS CHAVE DA SILVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CIRURGIA OFTAMOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE CATARATA. TRATAMENTO MÉDICO PRESTADO PELO IGESDF – INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E A PERDA DA FUNÇÃO. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O DISTRITO FEDERAL E O IGESDF – INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA A AMBOS OS RÉUS. 1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 1.1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, com base na teoria do risco administrativo, segundo a qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que, por conduta comissiva ou omissiva, vier a causar prejuízo a terceiros, mostrando-se imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração da existência de dolo ou culpa na ação ou omissão. 2. A perda da visão de um dos olhos, por falha na realização de cirurgia para tratamento de catarata configura circunstância apta a ensejar danos de ordem moral. 3. Observada a existência de sequela decorrente de falha no procedimento cirúrgico (perda da transparência ocular), tem-se por cabível o reconhecimento do direito à indenização por danos estéticos. 4. Emergido da prova pericial e da análise do acervo documental produzido nos autos, a constatação de que a perda da função do olho esquerdo da autora guarda relação com o procedimento cirúrgico realizado para tratamento de catarata, mostra-se correta a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos. 5. Tendo sido reconhecida, no curso da ação, a existência de solidariedade entre o DISTRITO FEDERAL e o IGESDF – INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, ambos os réus devem responder pelo pagamento da indenização por danos morais e estéticos experimentados pela parte autora. 6. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que [a] indenização mede-se pela extensão do dano. 7. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar compatível com a extensão do abalo sofrido, bem como com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 7.1. Impositiva a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de reparação por danos morais, quando não observadas, no primeiro grau de jurisdição, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do abalo experimentado em decorrência da conduta ilícita e a gravidade da conduta do ofensor. 8. Para efeitos de arbitramento de indenização por danos estéticos, devem ser sopesados a extensão e a localização (visibilidade) da deformidade, bem como o sexo, a idade, a atividade profissional, o ambiente social da pessoa lesionada, e, se for possível concretamente aferi-la, também a intensidade do abalo à autoestima experimentado em decorrência da lesão sofrida. 8.1. Observado, no caso concreto, que há elevada possibilidade de alívio sintomático e reabilitação da função ocular, mediante o transplante de córnea, o dano estético causado pela falha no procedimento cirúrgico para tratamento de catarata deve ser considerado ainda temporário, circunstância que impõe a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos estéticos, de modo a atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 944 do Código Civil, ao reduzir indevidamente os valores fixados à título de danos morais e danos estéticos, atingindo patamar irrisório ante o dano suportado pela insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 944 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) observadas as condições pessoais das partes litigantes, a extensão da ofensa à honra da autora e a gravidade da conduta ilícita imputada ao réu, reduzo a indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que se mostra adequado e proporcional ao abalo moral experimentado e, ao mesmo tempo, suficiente para advertir os réus a respeito da conduta ilícita na qual incorreram, sem, contudo, dar ensejo ao enriquecimento indevido da autora. (...) Embora seja difícil aquilatar, com precisão, a redução da autoestima experimentada pela autora, havendo fundada expectativa de recuperação da função de seu olho esquerdo deve ser levada em consideração para efeitos de fixação da indenização por danos estéticos. Observadas tais circunstâncias, é de se reconhecer que o montante arbitrado a título de indenização por danos estéticos pelo d. Magistrado de primeiro grau se mostra desproporcional e desprovido de razoabilidade, razão pela qual reduzo o quantum indenizatório para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (ID 64119330). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003